Tribunal: TJES
Processo: 5001262-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES COSTA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001262-53.2023.8.08.0014

RECTE.: MARIA DAS DORES COSTA PEREIRA

RECDO.: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MARIA DAS DORES COSTA PEREIRA em face de

BANCO VOTORANTIM S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, que mantém um contrato de financiamento junto ao banco requerido e que, tendo acumulado um débito referente a 07 parcelas inadimplidas no valor de R$4.207,00, procurou a requerida solicitando um boleto para quitação, o qual foi enviado e pago pela consumidora, no valor de R$3.500,00. Aduz que as cobranças continuaram, oportunidade em que percebeu que havia caído em um golpe, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 7185022), o banco Requerido pugna, preliminarmente, pela retificação do polo passivo da demanda, bem como aduz a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, na medida em que a consumidora não agiu com zelo ao fornecer seus dados pessoais a terceiro fraudador e ao efetuar o pagamento do boleto sem conferir o destinatário final ou entrar em contato junto à ré através dos canais oficiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7185250)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7185261) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que foi vítima de fraude, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelo ocorrido.

A ré, por sua vez, apresentou Contrarrazões recursais ao ID 7185266, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, é evidente que o autor sequer entrou em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes; isto porque inexiste nos autos qualquer comprovante de contato feito pela autora junto ao banco recorrido, seja via internet ou por meio telefônico, tampouco comprovação de recebimento do referido boleto pela autora, seja via e-mail, seja através do whatsapp institucional da empresa.

Tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte recorrente fora vítima da prática de um golpe onde o falsário se apropria dos dados pessoais e contratuais do autor e, em posse da referida informação, encaminha para o mesmo um boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso (ID. 7185007).

Entendo que o consumidor adotou postura negligente no caso presente, pois deveria ter desconfiado da proposta ofertada e entrado em contato direto com a empresa recorrida, de forma a confirmar a negociação através dos canais oficiais da empresa antes de efetuar o pagamento do boleto, ou mesmo analisar o beneficiário do referido boleto, que claramente é instituição diversa da recorrida. Saliento, ainda, que o valor pago pela consumidora sequer corresponde ao das parcelas em atraso, tendo esta efetuado o pagamento de R$3.500,00 enquanto a sua dívida, naquele momento, totalizava R$4.207,00.

Assim, em que pese a irresignação autoral, há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, eis que o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente acionou os canais oficiais do agente financeiro.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrida, não há responsabilidade civil desta em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que esta tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)